Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-62.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-62.2019.8.14.0133

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que julgou improcedente ação de regresso movida em face de VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, visando ao ressarcimento de R$ 9.313,02 pagos em decorrência de colisão entre veículo segurado e ônibus da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para atribuir à requerida a responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou danos ao veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC
.

O dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, da conduta do agente e do nexo de causalidade, podendo ser afastado por ausência de prova adequada.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral, sem presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, e as fotos apresentadas não demonstram a dinâmica da colisão.

Ausentes testemunhas, imagens ou outros elementos de convicção, não se comprova que o veículo da requerida tenha sido o causador do acidente, incidindo o art. 373, I, do CPC/2015, que atribui ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva de empresa de transporte coletivo exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

O boletim de ocorrência, por ser prova unilateral, não gera presunção de veracidade quanto ao acidente narrado.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 3º e 14; CC,
arts
. 349 e 786; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0723288-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 21.11.2023,
publ
. 30.11.2023; TJ-ES, AC nº 0000672-56.2017.8.08.0020, Rel. Des.
Telemaco
Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.02.2021,
publ
. 19.02.2021; TJ-SP, RI nº 0008403-82.2019.8.26.0004, Rel. Rodrigo de Castro Carvalho, 3ª Turma Recursal Cível, j. 24.02.2021,
publ
. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0800431-62.2019.8.14.0133

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

advogado:
ROBERTO MAURO FERNANDES CENIZE

OAB/SP 130.337

APELADO:
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

advogado:
EMMANOEL ILKO CARVALHO OLIVEIRA

OAB/PA 13.742

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A

contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA
que, nos autos da Ação
de Reparação de Danos em Acidente de Veículos
movida
em face de

VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
, julgou
pela improcedência da demanda
.

O Autor, ora Apelado, aduz na petição inicial que
, no dia 21/09/2017, por volta das 17h00, o veículo

tipo ônibus coletivo placa OBW6450, dirigido por preposto da requerida, abalroou o

veículo
FORD FIESTA
OTV9191, segurado pela requerente, o qual se encontrava

estacionado em local permitido, na avenida Municipalidade,
na
s proximidades da

avenida Visconde de Souza Franco, em Belém/PA, provocando danos em sua

lataria.

Afirma que, em razão do evento, sofreu prejuízos materiais,
tendo em vista que
a reparação

do veículo
corresponde ao valor de
R$

9.313,02 (Nove mil, trezentos e treze reais e dois centavos
).

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
proferiu sentença
,
co
m a
seguinte parte dispositiva:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito

na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 485, §2º, parte final, do NCPC) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor

da causa.

Em suas razões recursais (Id.

22998894
), o apelante sustenta
que não procede o fundamento da sentença recorrida quando diz não haver comprovação nos autos de que o veículo da requerida colidiu com automóvel
segurado pela segurada, ora
requerente, sob o argumento de que a parte requerida
não apresentou nenhuma prova

inequívoca de que seu preposto não foi o causador do acidente narrado e

comprovado de acordo com os documentos juntados a inicial e o depoimento da

segurada.
Além de afirmar que
o caso

em tela é de extrema simplicidade, visto tratar-se de colisão em veículo estacionado,

decorrente da imprudência e negligência do preposto da Requerida, que trafegava na

via sem nenhum cuidado e atenção
(ID
22998894
)

Contrarrazões apresentadas (I
d.

22998899
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O
recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, inclusive o preparo, motivo pelo qual dele conheço
.

2
. Razões Recursais

Cuida-se de ação regressiva promovida pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, com fundamento no art. 786 do Código Civil, visando ao ressarcimento de R$ 9.313,02, valor pago a título de indenização securitária pela colisão entre o veículo segurado e ônibus supostamente pertencente à empresa VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com fundamento na insuficiência de provas do fato constitutivo do direito da autora, notadamente da autoria do evento danoso.

Inconformada, a seguradora recorre, sustentando que os danos ao veículo segurado são compatíveis com a colisão por um ônibus, que há vestígios de tinta azul no automóvel e que a placa do coletivo foi informada por um guardador de carros, constando em boletim de ocorrência. Alega, ainda, que a empresa requerida se omitiu ao não juntar imagens do outro lado do veículo e ao não arrolar como testemunha o motorista supostamente envolvido.

Assim
, a controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de elementos probatórios capazes de atribuir à parte apelada a responsabilidade pelo acidente de trânsito que teria gerado prejuízo material à seguradora autora, ora apelante.

Passo a analisar.

Embora a responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo seja, em regra, objetiva — nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor — essa modalidade de responsabilidade não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano experimentado. Assim, para a procedência do pedido indenizatório, exige-se a demonstração do dano, da conduta atribuível ao réu e do vínculo causal entre ambos.

Na hipótese dos autos, o fundamento da improcedência da demanda repousa na ausência de comprovação da autoria do acidente por parte da empresa apelada. Cabe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, não se admitindo presunções dissociadas de elementos mínimos de prova material.

A apelante fundamenta sua pretensão, basicamente, em três elementos: (i) o boletim de ocorrência lavrado com base em informação prestada por terceiros, notadamente por guardador de carros não identificado ou arrolado nos autos; (
ii
) fotografias do veículo segurado, com avarias e vestígios de tinta azul, supostamente compatíveis com a pintura de coletivos urbanos; e (
iii
) um print de aplicativo de rotas (“
Moovit
”), que sugeriria que o ônibus da empresa requerida trafegaria pela via onde teria ocorrido o acidente.

Nenhum desses elementos, contudo, é suficiente para, isoladamente ou em conjunto, demonstrar, com segurança jurídica, que o coletivo da empresa apelada foi o responsável pelos danos. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral, sem presunção de veracidade, e foi elaborado com base em relato de terceiro que não foi identificado nem inquirido em juízo. Já as fotografias do veículo segurado mostram avarias, mas não permitem concluir que tenham sido causadas por um ônibus específico. O fato de haver vestígios de tinta azul, por si só, é
inócuo
, pois a padronização da frota de ônibus urbanos na região metropolitana de Belém utiliza cores similares, o que impede a individualização do veículo com base apenas nesse indício.

Quanto à alegação de que o coletivo da empresa apelada trafegava pela via do acidente, é importante destacar que a prova apresentada pela autora decorre de fonte não oficial, qual seja, o aplicativo “
Moovit
”, desprovido de fé pública e passível de divergência em relação ao itinerário efetivamente autorizado pelo poder público. A parte apelada, por sua vez, apresentou ordem de serviço oficial expedida pelo órgão de transporte municipal, demonstrando que a linha operada pelo ônibus em questão não contempla a via mencionada.

A tentativa da apelante de transferir à ré o ônus de comprovar que seu preposto não foi o causador do dano revela-se juridicamente descabida, pois, ausente qualquer prova robusta do fato lesivo imputado, não se pode exigir da parte adversa o ônus de refutação de fato não suficientemente delineado.

A ausência de testemunhas oculares, imagens, perícia ou qualquer outro elemento autônomo e objetivo de prova fragiliza ainda mais a tese recursal. Nem mesmo a única testemunha citada pela autora — o guardador de carros — foi arrolada nos autos, inviabilizando a instrução adequada dos fatos.

Diante desse cenário, a improcedência da demanda deve ser mantida, não por ausência de cobertura securitária ou ilegitimidade de partes, mas por inequívoca deficiência probatória quanto ao envolvimento da parte ré no evento danoso. Ainda que a responsabilidade da transportadora seja objetiva, a simples alegação do sinistro, desacompanhada de provas mínimas do nexo de causalidade e da autoria, é insuficiente para ensejar condenação.

Assim, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus processual de provar o fato constitutivo do seu direito, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

3
.
Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para
15
% (
quinz
e
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025